Tribunal: TJMT
Processo: 1016279-66.2020.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-21
Data de publicação: 2020-12-21

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016279-66.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Aquisição, Liminar, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[VALDIR BRUNO ENGEL JUNIOR - CPF: 784.275.091-20 (ADVOGADO), RONI KLER WICHOSKI - CPF: 819.887.299-04 (EMBARGANTE), RODRIGO EMERSON WICHOSKI - CPF: 023.809.629-79 (EMBARGANTE), ROBERTO VALDECIR BRIANTI - CPF: 129.476.799-20 (EMBARGADO), ELIA GARCIA BRIANTI - CPF: 419.728.801-87 (EMBARGADO), JOAO SIDNEI CERVANTES - CPF: 436.805.779-15 (EMBARGADO), ROSANGELA FREIRE MUNHOZ CERVANTES - CPF: 650.670.961-87 (EMBARGADO), ADILSON CERVANTES - CPF: 481.476.059-00 (EMBARGADO), ARLEY CERVANTES - CPF: 419.761.341-53 (EMBARGADO), SONIA MARIA CORDEIRO CERVANTES - CPF: 538.065.221-20 (EMBARGADO), ESPÓLIO DE ADELINA FREIRE MUNHOZ CERVANTES (EMBARGADO), JAIR KAUFFMAN - CPF: 206.612.231-91 (ADVOGADO), FLAVIANO HENRIQUE MARTINS ROSADA - CPF: 958.459.259-91 (ADVOGADO), ALEANDRA FRANCISCA DE SOUZA - CPF: 655.204.241-87 (ADVOGADO), MARCELO PEREIRA DE LUCENA - CPF: 004.638.081-77 (ADVOGADO), FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO - CPF: 806.881.601-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – SUSPENSÃO DA ORDEM DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - IMPOSSIBILIDADE – VÍCIOS INEXISTENTES - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presente, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, erro material, obscuridade, contradição ou omissão.

Não há que se falar em obscuridade e omissão se constou da decisão recorrida os motivos pelos quais não se deferiu o pedido de tutela de urgência nos embargos de terceiro.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Recurso de embargos de declaração aviado por
Roni Kler Wichoski e Rodrigo Emerson Wichoski
, em face do acórdão extraído do julgamento do recurso de agravo de instrumento, que por unanimidade, foi desprovido, para manter a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência, consistente na suspensão da ordem judicial de reintegração de posse imposta ao imóvel sob matrícula n. 305 do CRI de São José do Rio Claro, nos autos da ação de embargos de terceiro promovida em face de
Roberto Valdecir Brianti, Elia Garcia Brianti, João Sidnei Cervantes, Rosângela Freire Munhoz Cervantes, Adilson Cervantes e Espólio de Adelina Freire Cervantes
.

Os embargantes apontam existência de vício de obscuridade, quanto a informação de venda do imóvel no processo principal, se eles foram citados ou intimados naqueles autos e, vício de omissão, acerca da propriedade e domínio do imóvel, previsto no art. 678 do CPC.

Pedem seja acolhido o recurso, a fim de sanar os vícios apontados.

Os embargados Roberto Valdecir Brianti e Elia Garcia, em contrarrazões, aduzem que não há qualquer vício previsto no art. 1.022 do CPC.

Os demais embargados não apresentaram contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Sustentam os embargantes a ocorrência de obscuridade e omissão no acórdão que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento, para manter a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência, consistente na suspensão da ordem judicial de reintegração de posse imposta ao imóvel sob matrícula n. 305 do CRI de São José do Rio Claro, nos autos dos embargos de terceiro.

Razão, contudo, não lhes assiste, haja vista que
não há obscuridade ou omissão no acórdão e a real intenção dos embargantes é rediscutir os fundamentos, na tentativa de reanálise da matéria, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração, nos termos do art. 1.022, CPC, quais sejam, erro material, obscuridade, contradição ou omissão,
in verbis:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

Ressalte-se que o acórdão foi claro ao consignar que não restaram presentes os requisitos legais necessários à concessão da tutela recursal vindicada, especialmente no que tange a posse do imóvel objeto da ordem de reintegração de posse em favor dos embargados
Roberto Valdecir Brianti e Elia Garcia Brianti.

Restou consignado no acórdão que “
na ação principal já foi apreciado e decidido por acórdão que os agravados João Sidnei Cervantes, Rosângela Freire Munhoz Cervantes, Adilson Cervantes e Espólio de Adelina Freire Cervantes não detinham a posse anterior do imóvel”,
logo, a probabilidade do direito dos embargantes desaparece e justifica a não concessão da proteção judicial perquirida, já que foi deles que eles adquiriram o imóvel.

Do mesmo modo, constou do acórdão que quando ainda tramitava a ação principal veio a notícia aos autos de que o imóvel foi alienado para terceiros, identificados como sendo os ora embargantes, de modo que, por isso, existe a dúvida se, de fato, eles não tinham o conhecimento da situação litigiosa do bem.

Importante destacar que tal situação ocorreu em 03/09/2018, quando os embargados Roberto Valdecir Brianti e sua esposa tiveram o conhecimento da alienação do referido imóvel aos ora embargantes, por meio da matrícula do imóvel registrada junto ao Cartório de São José do Rio Claro, donde constou o registro da escritura pública de compra e venda firmada em 10/04/2018.

Assim, verifica-se que os embargantes não se diligenciaram ao adquirir um imóvel em litígio desde o ano de 2004, porquanto dispensaram a exibição das certidões negativas relativas ao referido bem, conforme se verifica da própria escritura pública na parte em que contou “
Pelas partes me foi dito ainda, que assumem total responsabilidade por todas as obrigações que dispõe a Lei no 7.433, de 18.12.85, regulamentada pelo Decreto no 93.240 de 09.09.86, dispensando do ato, a apresentação das demais Certidões Negativas exigíveis pela referida Lei
”. (Id. 53726459 – pág. 68).

Logo, assumiram o risco ao firmar o negócio jurídico e, portanto, não podem alegar que desconheciam a situação litigiosa do imóvel.

Desse modo, irrelevante a questão quanto à ocorrência de citação dos embargantes na ação principal, assim como também a questão quanto a propriedade e domínio do bem.

Assim, consignado no acórdão que não houve o preenchimento dos requisitos para a concessão da tutela vindicada, quais sejam, a probabilidade do direito invocado e o perigo na demora, não se verifica a existência dos vícios apontados pelos embargantes.

Logo, se o acórdão não padece de vício algum, tendo apenas contrariado as expectativas dos embargantes, não há como acolher a sua pretensão, na medida em que o recurso de embargos de declaração não se presta para a rediscussão da matéria.

Sobre o assunto, colaciono o seguinte julgado,
in verbis
:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC - PREQUESTIONAMENTO – INVIABILIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO.
Os Embargos de Declaração destinam-se

apenas a

suprir

omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado.
” (N.U 1019868-66.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/11/2020, Publicado no DJE 25/11/2020) (destaquei)

Posto isso,
rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2020